Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704028-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO FECOMERCIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Diante da noticiada homologação do auto de arrematação referente ao imóvel penhorado (id. 40555853), à agravante para manifestar-se, em cinco dias, se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Intime-se. Brasília - DF, 25 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora